Tribunal: STF
Processo: Rcl 74742
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Rappi Brasil Intermediação de Negócios Ltda. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1000546-14.2020.5.02.0048), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 5.835, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, bem como no julgamento do Tema 590-RG, RE 688.223, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O processo originário versa sobre o reconhecimento de vínculo de emprego de motociclista de entrega de mercadorias via aplicativo, matéria já conhecida por este E. STF e decidida reiteradamente em sentido contrário à decisão reclamada.



    A presente reclamação vem calcada em desobediência, pela Corte Superior Trabalhista, do precedente vinculante do julgamento ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), no qual este Ex. STF fixou tese no sentido de admitir outras formas de contratação civis, diversas da relação de emprego estabelecida pelo art. 3º, da CLT.



    [...]



    A reclamante é uma empresa de tecnologia intermediadora, que explora plataforma tecnológica, com o intuito de permitir aos usuários do aplicativo digital a oferta e a procura de bens e serviços, que por meio da plataforma de e-commerce permite aos fornecedores de diversos segmentos divulgarem e comercializarem os seus produtos, bem como permite que os entregadores independentes se habilitem para a realização de serviços de entregas, que pode ser feito por meio de motocicleta, carro ou bicicleta. 



    Trata-se de uma relação é tridimensional, em que a Rappi conecta, através da plataforma digital, o consumidor, o restaurante/mercado parceiro, e o entregador independente, de modo que o cliente (usuário/consumidor final) procura a plataforma para realizar a compra online de produtos dos restaurantes/mercados, parceiros comerciais da Rappi, e o entregador independente oferta os seus serviços de mensageiro para angariar renda.



    Assim, o simples fato de a reclamante intermediar, por meio de sua plataforma digital, o serviço de entrega oferecido pelos entregadores aos usuários do aplicativo, não implica, por si só, na existência de vínculo de emprego entre as partes.



    Inclusive, importante esclarecer que os pagamentos do encargo/frete realizados aos entregadores são feitos pelos consumidores, de modo que a Rappi não retém qualquer quantia referente ao encargo/frete realizado pelo entregador independente, e muito menos a gorjeta eventualmente paga pelo consumidor. 



    [...]



    Contudo, a Justiça Especializada Trabalhista reconheceu que a relação tida entre a empresa reclamante e o trabalhador se trata de uma relação empregatícia e não de trabalho autônomo.



    [...]



    Portanto, o enquadramento da relação estabelecida entre o motorista ou motociclista de aplicativo e a plataforma reclamante deve ser aquela prevista no ordenamento jurídico com maior semelhança, qual seja a situação prevista pela Lei nº 11.442/2007, do transportador autônomo, sendo aquele proprietário de veículo próprio e que tem relação de natureza comercial.



    [...]



    Ante todo o aqui exposto, o ajuizamento da reclamação constitucional em epígrafe encontra justificativa na necessidade de garantia da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, eis que patente a desobediência da Eg. 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, e da 1ª Turma do C.TST, nos autos da reclamação trabalhista nº 1000546-14.2020.5.02.0048, ante a determinação do STF quanto à legitimidade do implemento de diversos tipos de contratos civis distintos do estabelecido na relação de emprego constituída pela CLT, conforme demonstrado nos parágrafos precedentes.”



    Ao final, no mérito, requer a procedência da Reclamação “para fins de cassar a decisão atacada e para que se profira nova decisão em atenção ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC nº 48, RE 958.252, na ADPF 324, na ADI 5835 MC/DF e no RE 688.223 (Tema 590 RG), de forma a reconhecer a relação comercial havida entre as partes”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal reclamado reconheceu a existência de vínculo empregatício entre o autor da demanda trabalhista originária e a Rappi Brasil Intermediação de Negócios Ltda., ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos:



    “O entregador adere aos termos do contrato ofertado pela empresa intermediadora de mão-de-obra por meio de aplicativos, sem poder questioná-la sobre determinada cláusula, incidindo, na hipótese, os artigos 2º, 3º e 6º, caput e parágrafo único, c/c artigo 9º da CLT. 



    [...]



    O reclamante era supervisionado pelos meios informatizados/telemáticos, recebendo avaliação constante por parte da empresa contratante e pelos usuários, consumidores dos produtos transportados pela ré. 



    Ainda que se considerasse a possibilidade de o entregador ficar off-line e de recusar entrega, ainda assim ficaria sujeito à avaliação pela quantidade e qualidade de desempenho perante a ré. A ausência de determinação de um horário de trabalho não obsta o reconhecimento do vínculo, pois para poder realizar todas as entregas que lhe são destinadas, o reclamante precisava se ativar determinado número de horas. 



    [...]



    A jurisprudência do C. TST tem sinalizado para a existência de vínculo de trabalhadores vinculados à plataforma digital de empresas de transporte de mercadorias, com o caso da Rappi, Uber etc. O seguinte Acórdão é completo e resume na integralidade o modus operandi dessas empresas no moderno sistema de contratação: 



    [...]



    Sendo assim e presentes os requisitos para o reconhecimento do vínculo empregatício, dou provimento parcial ao apelo do reclamante.” (eDoc. 11, fl. 3-12)



    Nessas circunstâncias, a controvérsia em questão amolda-se ao objeto de discussão por esta SUPREMA CORTE no Tema 1.291-RG, RE 1.446.336, sob relatoria do Min. EDSON FACHIN, em que se reconheceu a existência de repercussão geral quanto ao “reconhecimento de vínculo empregatício entre motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e a empresa administradora de plataforma digital”, nos termos de acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHO. VÍNCULO DE EMPREGO. MOTORISTA DE APLICATIVO. ARTS. 5º, II E 170, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA SOCIAL, JURÍDICO E ECONÔMICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. A controvérsia acerca do reconhecimento de vínculo empregatício entre motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e a empresa criadora e administradora de plataforma digital tem repercussão geral.” (RE 1.446.336/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 02/07/2024)



    Assim, verificada que a controvérsia presente na presente Reclamação será analisada pela CORTE quando do julgamento do Tema 1.291-RG, indicado, por cautela, que os autos sejam sobrestados na origem até o julgamento, pelo Plenário do STF, do paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino, de ofício, que seja sobrestado o trâmite da Ação Trabalhista na origem (Processo 1000546-14.2020.5.02.0048), até o julgamento do Tema 1.291-RG.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente